Tribunal: STF
Processo: Rcl 61661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valdir Lemes da França em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos Autos nº 0294199-76.2008.8.09.0146, que manteve negativa de seguimento a recurso especial. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



    3. O reclamante apenas impugnou o julgamento da apelação cível interposta contra a sentença condenatória por meio de recurso especial (doc. 29, fls. 180-199 - evento 161 do processo original). Deixou de interpor ele o recurso extraordinário, que seria cabível para viabilizar a apreciação da aplicabilidade da tese de repercussão geral á hipótese. Assim, não houve o esgotamento das instâncias, de modo a tornar inviável o processamento desta reclamação.  



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 29 de agosto de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator